Tribunal: STF
Processo: HC 256455
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio Landi Junior impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. 



    2. O juízo da execução penal indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição, considerando que o apenado iniciou o cumprimento da pena, interrompendo o prazo prescricional. 



    3. A parte agravante argumenta que o mero comparecimento ao cartório judicial e à Central de Penas e Medidas Alternativas não interrompe a contagem do prazo prescricional. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o comparecimento do apenado ao cartório judicial e à Central de Penas e Medidas Alternativas é suficiente para interromper o prazo prescricional da pretensão executória. III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    6. O prazo prescricional foi interrompido pelo início do cumprimento da pena, conforme estabelecido pelas instâncias de origem, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. O início do cumprimento da pena interrompe o prazo prescricional da pretensão executória."



    (HC 956.516 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, seja “declarada extinta a punibilidade do paciente, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória”. 



    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não conhecimento da presente impetração, emitiu parecer assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. COMPARECIMENTO DO APENADO E DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ATO CONSIDERADO INTERRUPTIVO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESTE CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS OU, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO. 



    1 - Impetração busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, alegando ausência de causa interruptiva. A controvérsia sobre o termo inicial da prescrição e a efetividade da causa interruptiva (início do cumprimento da pena restritiva de direitos) foi analisada e decidida pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça, com base em declaração expressa do paciente. 



    2 - A análise da tese defensiva, que demanda o reexame de elementos fático-probatórios e a reinterpretação de atos processuais já valorados, é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    3 - Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia na interpretação adotada pelas Cortes Superiores, que consideraram a declaração do paciente sobre o início do cumprimento da pena como marco interruptivo da prescrição. 



    4 - Utilização do writ como sucedâneo recursal para rediscutir matéria devidamente apreciada. 



    - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem não reconheceu a prescrição da pretensão executória por possuir entendimento de que o comparecimento do sentenciado “à CPMA para cadastro no programa de prestação de serviços à comunidade” configura como marco interruptivo da prescrição executória, uma vez que o paciente “deu início ao cumprimento da pena, abandonando-a posteriormente”. 



    Nessa perspectiva, como consignado no acórdão recorrido:



     



    Isso porque a pena aplicada ao sentenciado foi de 03 anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV c/c o artigo 110, §1º, ambos do Código Penal. 



    O trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 18/09/2015 e para a defesa em 13/10/2017.



    Segundo a decisão proferida pelo juízo da execução a respeito da prescrição vindicada (fls. 44-46): 



    "O executado compareceu em cartório (fls. 37), retirou o ofício, e, posteriormente, compareceu à CPMA para cadastro no programa de prestação de serviços à comunidade (fls. 41/42). 



    Com efeito, embora não tenha apresentado relatório mensal, deu início ao cumprimento da pena, abandonando-a posteriormente. 



    Consequentemente, ocorreu a interrupção do lapso prescricional, a contar de 15/02/2016, data subsequente ao abandono do cumprimento da pena" (fls. 41). 



    Por sua vez, o acórdão impugnado asseverou o seguinte (fl. 12): 



    "Ocorre que, aos 08 de março de 2019, para além de comparecer ao cartório das Execuções Criminais, o agravante declarou que: 



    “Já iniciei a PSC e estou cumprindo regularmente a pena”, data a ser considerada como interrupção do prazo prescricional, a rigor do artigo 117, inciso V, do Código Penal c. c. artigo 149, §2º da Lei de Execução Penal, a desautorizar o pleito deduzido pela defesa." 



    Portanto, não há que se falar em ocorrência do lapso prescricional de 8 anos para início da execução se esta já havia sido iniciada, à luz das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias de origem. (com meus grifos)



    Com efeito, observo que, para acolher a tese defensiva - não comparecimento do paciente para dar início à prestação de serviços à comunidade -, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente